Tribunal: TJBA
Processo: 8018361-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018361-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILDA MARIA LEAL MENDONCA e outros (4)

Advogado(s)
:
GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDOS APRECIADOS PARCIALMENTE. DECISÃO
CITRA PETITA
. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. O executado se insurge em face de decisão que acolheu em parte sua impugnação ao cumprimento de sentença, ordenando a reformulação dos cálculos quanto à taxa de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem deixou de apreciar os pedidos formulados pelas partes, especificamente quanto ao termo inicial dos cálculos, cômputo de parcelas indevidas e aplicação de percentual excessivo a título de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O
juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, apreciando
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

4. No caso dos autos, o executado suscitou 3 (três) questões em sua impugnação ao cumprimento de sentença, as quais não foram
enfr
entadas pelo juízo primevo.

5. Os autos devem retornar à origem, para a devida análise de todos os pedidos, não sendo o caso de julgamento da matéria nesta ocasião, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão anulada.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018361-06.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
GILDA MARIA LEAL MENDONCA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator